Tribunal: TJDFT
Processo: 0721957-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721957-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUIZA RODRIGUES NEVES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIA LUIZA RODRIGUES NEVES contra decisão do Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado na inicial nos seguintes termos (ID 126414097, autos originais): “Trata-se de ação revisional cumulada com consignação em pagamento de dívida representada por cédula de crédito bancário. Pretende a parte autora consignar em juízo o valor incontroverso, que afirma ser de R$ 979,02. A antecipação dos efeitos da tutela exige a convergência da verossimilhança da alegação com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Afirma que a probabilidade do direito está caracterizada pela existência de cobranças e previsões contratuais indevidas. Argumenta que receio de dano irreparável está caracterizado pela cobrança de valores indevidos, que estão afetando sua subsistência. Afirma que, após os cálculos realizados, o autor afirma que o valor da parcela mensal deveria ser de R$ 979,02, e não de R$ 980,03 como vem sendo cobrado. Decido. O contrato apresentado pela requerida em ID n. 121019776 prevê o pagamento do financiamento em 48 parcelas de R$ 980,03 cada. Foi cobrado do autor, ainda, taxa de avaliação e de tarifa de cadastro (tarifa de abertura de crédito). Verifico, ainda, a previsão de juros mensal de 1,69 % e juros anuais de 22,74%. Sobre as tarifas de abertura de crédito, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no. 1.255.573, sob o rito dos recursos repetitivos, é legal a cobrança da tarifa de cadastro, também chamada de tarifa de abertura de crédito, desde que seja no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Em relação à tarifa de avaliação, verifico que a tarifa em apreço foi cobrada em valor que está de acordo com os valores comumente cobrados em contratos dessa natureza. Ademais, ressalto que o bem dado em garantia é um veículo, o qual demanda avaliação para o objetivo visado, qual seja, servir de garantia ao pagamento da dívida, caso contrário, poderia não ser suficiente a tal desiderato. Assim, não há que se falar em nulidade da tarifa de registro de contrato, da tarifa de cadastro e da tarifa de avaliação. Por fim, em relação aos juros praticados no contrato, o STJ, no enunciado da Súmula 539, já firmou entendimento que permite a capitalização de juros, com periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada. Além disso, verifico que o contrato objeto da demanda (ID n. 121019776) previu expressamente a taxa de juros incidentes sobre a operação de crédito (1,69% a.m. e 22,74% a.a.), e que estão dentro da média praticada no mercado, afastando a tese autoral, nesse ponto, conforme se verifica da tabela de taxa de juros prevista pelo Bacen à época da contratação, conforme documentação anexa. Assim, em sede de cognição sumária, não há comprovação da verossimilhança da alegação tampouco probabilidade do direito. Ademais, o autor afirma que tem sofrido prejuízo em sua subsistência, considerando que a parcela mensal ajustada no contrato é de R$ 980,03, e que somente seria devida a parcela de R$ 979,02. Ora, não me parece crível que a diferença de R$ 1,00 (um) real na parcela mensal seja suficiente para comprometer a subsistência do autor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de consignação em pagamento.” Tece extenso arrazoado jurídico para sustentar a possibilidade de ser deferida a tutela de urgência para que não seja o seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito; que seja mantida na posse do veículo, bem como a consignação em pagamento dos valores que entende como devidos. Discorre sobre a função social do contrato. Colaciona diversos julgados a favor da sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a não inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito; a manutenção da sua posse sobre o bem, bem como seja autorizado o depósito das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada à demanda. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Preparo recolhido (ID 36941777/36941778). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente a probabilidade do direito. “O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário não elide a mora, sequer representa óbice para que o credor busque a satisfação de seu crédito. De igual maneira, a autorização para que haja o depósito judicial do valor incontroverso - e inferior ao pactuado - das parcelas não tem o condão de descaracterizar a mora”. (Acórdão 1343663, 07081736820218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 7/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O artigo 330, §3o do Código de Processo Civil estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados. Ademais, diante de eventual inadimplência da agravante, a discussão judicial sobre as cláusulas do contrato firmado entre as partes, não ilide o credor de inscrever o nome da devedora no cadastro de maus pagadores, tampouco de efetuar busca e apreensão do veículo, se o caso. Dentro desse contexto, o pleito da agravante não encontra respaldo para ser deferido. Ante ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator